Tribunal: TJSP
Processo: 1000441-25.2014.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000441-25.2014.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
ISOLDA APARECIDA FERREIRA HENRIQUE (JUSTIÇA GRATUITA), MICHELLE
APARECIDA
HENRIQUE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MICHEL
APARECIDO
HENRIQUE (JUSTIÇA GRATUITA), MILENE APARECIDA HENRIQUE (JUSTIÇA
GRATUITA)
e
DANIELE
APARECIDA
FERREIRA
HENRIQUE
(JUSTIÇA
GRATUITA), são embargados VIAÇÃO PRINCESA D OESTE LTDA e NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000441-25.2014.8.26.0114/50000 -Voto no 29596
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1000441-25.2014.8.26.0114/50000
10a Vara Cível de Campinas (processo no 1000441-25.2014.8.26.0114)
Embargantes: Isolda Aparecida Ferreira e outros
Voto no 29596.
Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão - Caráter infringente - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelos
autores em face do v. acórdão de fls. 629/638, alegando que: a) a conclusão de
que o atropelamento foi inevitável é contraditória com a prova oral produzida no
processo; b) testemunhas afirmaram que o veículo realizou manobra brusca, ao
ser “fechado, sendo jogado para a direita”, como também constou de relatório
interno da ré (fl. 2); c) a manobra do motorista da ré concorreu para o acidente,
pelo que não há que se falar em culpa exclusiva da vítima; d) omissão de
socorro configura ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil e é
suficiente para a responsabilização da ré; e e) houve culpa concorrente.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque são
tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de omissão,
contradição ou obscuridade que devam ser supridas.
O acórdão afirmou que houve culpa exclusiva da
vítima, porque, no momento do acidente, ela “estava em local indevido, na margem direita
de avenida movimentada, sem calçada nem acostamento e sem espaço para trânsito de pedestres,
ladeada por barranco íngreme, separado da pista apenas por canaleta de escoamento de águas
pluviais, a curta distância de passarela, e extremamente perigoso” (fl. 636).
Conforme assinalou o acórdão não há nenhuma
evidência nos autos de que Leandro tenha visto a vítima, em pé, levantando-se
ou caída sobre o asfalto, antes de atropelá-la nem de que fosse possível vê-la.
O acórdão ainda destacou que “o acidente ocorreu por volta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000441-25.2014.8.26.0114/50000 -Voto no 29596
3
das 6 horas da manhã, quando, de acordo com a testemunha Elisabeth, ainda estava escuro e
havia muita neblina, que ofuscava a visão (...), circunstâncias nas quais, razoavelmente, Leandro
não tinha como ver, com antecedência mínima que fosse, José Roberto parado ou caminhando
pela margem da pista, onde, repita-se, o trânsito de pedestres era inconcebível, ainda que
houvesse iluminação pública no local” (fls. 636/637).
Não houve, portanto, culpa concorrente, mas culpa
exclusiva da vítima, conforme concluiu o acórdão.
Por fim, como o acórdão acrescentou, “o fato de Leandro ter
fugido do local do acidente (...), embora tenha implicações na esfera criminal, não basta para determinar
que ele foi o causador do acidente nem para responsabilizá-lo pelo atropelamento” (fl. 637).
Não havendo nada a suprir, mas tendo tudo quando
havia no processo sido explicitado e decidido, fundamentadamente, no acórdão, a
conclusão é a de que os embargos pretendem alterar o que foi decidido, finalidade,
porém, à qual eles não se prestam.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora